Tribunal: TJDFT
Processo: 0730715-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730715-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: EULALIA ALVES FERREIRA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0725531-38.2024.8.07.0001 que deferiu parcialmente a tutela provisória requerida. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do recurso, por não cabimento, no que se refere ao pedido de expedição de ofício à NU PAGAMENTO S.A. para apresentar o histórico de transações na conta bancária utilizada, por se tratar de pedido de produção de prova. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de julho de 2024 15:19:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador